Tribunal: TCU
Processo: 038.340/2019-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação em face de supostas irregularidades constantes de pregão eletrônico, o qual teve por objeto contratar a prestação de serviços continuados de condução de veículos oficiais para o transporte de pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Representação, com pedido de medida cautelar, formulada por GA Serviços de Apoio Administrativo Eireli (CNPJ 03.637.812/0001-30), em face de supostas irregularidades constantes do Pregão Eletrônico 22/2019, conduzido pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), o qual tem por objeto a prestação de serviços continuados de condução de veículos oficiais para o transporte de pessoas, materiais, documentos e pequenas cargas, visando a atender às necessidades da licitante, em todos os seus campi , localizados nas cidades baianas de Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, Feira de Santana, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus e São Félix, conforme especificações técnicas, condições, exigências e estimativas de quantidade descritas no instrumento convocatório, com vigência prevista de 12 meses, prorrogável conforme previsão contratual, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da Representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; 9.2. no mérito, considerar a Representação improcedente; 9.3. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, haja vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; 9.4. informar a Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e a representante acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados por meio do endereço www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.